Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL Classe: Habeas Corpus Processo: 0711796-77.2020.8.07.0000 Impetrante: MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA Paciente: DINEGLAN SILVA COSTA Desembargador plantonista: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DINEGLAN SILVA COSTA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva, em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira. Asseverou a douta Defesa Técnica (Dra. Maria de Fátima Soares Fiuza), em resumo, que a prisão preventiva do paciente foi decretada por supostamente ter descumprido medidas protetivas, ao mandar um desconhecido ameaçar a vítima, todavia, o paciente jamais agiu dessa forma. Ademais, são inverídicas as alegações de que há registro (prints) de mensagens com alegado teor de ameaça e também não é verdade que o paciente possui, irregularmente, arma de fogo, como informou a vítima. Afirmou que a decisão objurgada é abstrata e genérica, não descrevendo qualquer conduta realizada pelo paciente, além disso, estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumentou que o pedido da prisão do paciente ocorreu por vingança da suposta vítima, tendo em vista que o paciente ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável com a ofendida e voltou a conviver em união estável com outra ex-companheira, mãe de seus filhos. Acrescentou que a atual companheira contraiu o novo coronavírus e vem necessitando de cuidados do paciente, assim como dois de seus filhos, que são deficientes, e sua genitora, que também possui problemas de saúde. Destacou que o paciente exerce ocupação lícita e possui endereço fixo, sendo as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes para garantir a ordem pública. Por fim, afirmou que segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada devido ao atual contexto de pandemia de COVID-19, se faz necessário à reavaliação da necessidade de manutenção do paciente em cárcere, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, sendo a constrição da liberdade do cidadão medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Pleiteou, liminarmente, a liberdade provisória do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 745, de 24 de abril de 2020, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Pois bem. Verifica-se que o paciente foi preso preventivamente no dia 11-maio-2020 por ter, em tese, descumprido medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a ex-companheira, ao contactá-la anonimamente e/ou por meio de terceiros, com a intenção de ameaçá-la, bem como em razão da notícia de que ele possui irregularmente arma de fogo. Confira-se: Conforme se depreende dos autos 0712119-98.2019, foram deferidas medidas protetivas de urgência no dia 9 de DEZEMBRO de 2019 em favor da vitima, tendo o ofensor sido intimado em audiência na mesma data, para que deixasse de se aproximar e para que não mantivesse contato com ela por qualquer meio de comunicação, salvo para tratar de questões patrimoniais. Entretanto, conforme narra a vítima, o ofensor não está cumprindo a determinação que proíbe aproximação da ofendida, pois ele teria entrado em contato e feito ameaças, o que é comprovado pelos prints das conversas juntados ao pedido de prisão preventiva. Em razão de haver notícia nos autos de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual e de que também pode estar na posse de arma de fogo, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima. Ressalte-se que há o risco concreto de o ofensor fazer mal injusto e grave contra a vitima, uma vez que sabe dos horários e das rotinas desta. Assim, verifico que há a necessidade do acautelamento do ofensor em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas e da noticia de que o ofensor pode estar armado. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vitima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de OFENSOR: DINEGLAN SILVA COSTA. filho de Maria da Trindady Silva Costa e de Alfreu Nicolau Costa, nascido em 24/08/1977, endereço não informado, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. (ID 15995273, p. 66/67) Note-se que a douta autoridade judiciária indicada como coatora frisou haver indícios de que o paciente teria praticado novos fatos após o deferimento de medidas protetivas, estando presente o risco concreto de fazer mal injusto e grave contra a vítima, uma vez que sabe dos horários e das rotinas dela. Ainda, ressaltou a necessidade da manutenção da medida cautelar, pelo menos por ora, como meio de assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, ressalvando a possibilidade de reapreciar a questão quando da audiência de instrução. Nesse sentido, cumpre ressaltar que, nos termos do § 2o do artigo 12-C da Lei 11.340/06 (com a redação conferida pela Lei n. 13.827, de 13 de maio de 2019): “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Por sua vez, no que diz respeito à pandemia da COVID-19, registre-se que não há notícia de que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, esclareça-se, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) A esse respeito, vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional (reforço na higienização dos ambientes, palestras com orientações sobre higiene e saúde sanitária, medidas para redução da superlotação, monitoramento dos grupos de risco, isolamento de presos sintomáticos, preparação de espaços para quarentena de presos etc.), permitindo conciliar o direito do suposto agressor à saúde com a segurança da vítima de violência doméstica (Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEUU, do Conselho Nacional de Justiça). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se ao eminente Relator sorteado. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2020, à 1h. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista